Tribunal: TJSP
Processo: 7004934-23.2014.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de comutação de pena em decreto instituidor do indulto natalino.
Necessidade da satisfação dos requisitos objetivo e o subjetivo – Hipótese em que o preso não satisfez sequer o requisito objetivo, porque praticou falta grave – Fato que acarreta o reinício da contagem do lapso temporal exigido para a concessão do benefício – Interpretação da Lei n.o

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de comutação de pena em decreto instituidor do indulto natalino.
Necessidade da satisfação dos requisitos objetivo e o subjetivo – Hipótese em que o preso não satisfez sequer o requisito objetivo, porque praticou falta grave – Fato que acarreta o reinício da contagem do lapso temporal exigido para a concessão do benefício – Interpretação da Lei n.o 7.210/84.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 7004934-23.2014.8.26.0637 Comarca de Tupã
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004934-23.2014.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante RONALDO ROLA
DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004934-23.2014.8.26.0637 -Voto no 35.728
2
Voto n.o 35728
Agravo em Execução Penal n.o 7004934-23.2014.8.26.0637
Comarca de Tupã
Agravante: Ronaldo Rola da Silva
Agravado: Ministério Público
Agravo em execução Pedido de comutação de pena
em decreto instituidor do indulto natalino.
Necessidade da satisfação dos requisitos objetivo e o
subjetivo Hipótese em que o preso não satisfez sequer
o requisito objetivo, porque praticou falta grave Fato
que acarreta o reinício da contagem do lapso temporal
exigido para a concessão do benefício Interpretação
da Lei n.o 7.210/84.
Agravo não provido.
Vistos.
I- Ronaldo Rola da Silva, inconformado
com a decisão indeferitória do pedido de comutação de pena por ele
deduzido, interpôs o presente agravo sob o fundamento de satisfazer
os requisitos de ordem objetiva (cumprimento de 1/3 da pena no regime
fechado) e subjetiva (boa
conduta
carcerária) exigidos no Decreto
Presidencial no 7.648/11.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II - O artigo 2° do Decreto no 7.648/11
estabeleceu o lapso temporal mínimo de 1/3 de cumprimento da
pena até 25 de dezembro de 2011, para o condenado reincidente
obter a comutação de um quinto da pena renascente (“Art. 2o As pessoas
condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004934-23.2014.8.26.0637 -Voto no 35.728
3
da pena que, até 25 de dezembro de 2011, tenham cumprido um quarto da pena, se não
reincidentes, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto
para receber indulto, terão comutada a pena remanescente de um quarto, se não
reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, aferida em 25 de dezembro de 2011”).
Não foi o que sucedeu no caso sub
examine, sendo por isso indevido ao agravante o benefício da
comutação das penas. Com efeito, o recorrente é reincidente e à
vista da quantidade da pena a que foi condenado, da data em que se
iniciou esse cumprimento e do momento em que houve a prática de
falta grave, em dezembro de 2011 não estava satisfeito 1/3 da pena.
A forma de contagem do tempo de prisão
para obtenção da comutação de pena deve observar o consolidado
entendimento interpretativo para os demais benefícios previstos na
Lei de Execução Penal, regra hierarquicamente superior ao decreto
de indulto natalino, inclusive. E o cômputo da pena para a
concessão de benefícios na Lei de Execução Penal não é feito com
base na sanção estabelecida na sentença, sim na fração que
remanesceu após a prática de falta grave e a partir desta. Em outras
palavras, o ato de indisciplina interrompe o prazo de contagem do
tempo ensejador do benefício. Nesse sentido está o disposto no
artigo 127 da Lei de Execução Penal para o fim de remição, no
artigo 112 c/c artigo 118, inciso I da Lei de Execução Penal para a
progressão do regime (agravo n° 896.445.3/1) etc. Assim já decidiu
o Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO PARA A CONCESSÃO DE
NOVOS BENEFÍCIOS E REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
IMPOSTA AO PACIENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É firme a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em caso de falta grave,
impõem-se a regressão de regime e a alteração da data-base para concessão de novos
benefícios executórios (cf., por exemplo, HC 86.990, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ
9.6.2006. Precedentes).2. Ordem denegada.”(STF HC no 97130/RS, 1a
Turma, relatora Carmen Lúcia, julgado aos 23/06/09). Até mesmo
para o livramento condicional, não obstante haja em sentido
contrário a súmula no 441 do Superior Tribunal de Justiça, o
Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que a falta
grave interrompe o prazo para sua obtenção (Habeas corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004934-23.2014.8.26.0637 -Voto no 35.728
4
100.062/SP): “Livramento Condicional Falta Grave na execução da pena Artigo
83, inciso III do Código Penal. Ante a exigência de ter-se comportamento satisfatório
durante a execução da pena para chegar-se ao Livramento Condicional inciso III do
artigo 83 do Código Penal -, ocorre como consequência do cometimento de falta grave
nova contagem do período de cumprimento da pena previsto no citado artigo”. Repetiu-
se a orientação no habeas corpus no 94137/SP e no 94820/MS.
Essa mesma regra, repita-se, aplica-se ao
caso em apreço, não sendo lícita a adoção de um critério distinto e
exclusivo para o decreto em apreço. As normas devem ser
interpretadas dentro do contexto legislativo, de forma a não se
chocarem com o restante do ordenamento jurídico, com o qual
devem ser harmonizadas.
Há tempos a orientação pretoriana segue
essa diretriz:
“Agravo em Execução Pedido de comutação de pena
e de livramento condicional Necessidade de satisfazer-se o requisito objetivo não
atendido - Preso que praticou falta grave, o que acarreta o reinício da contagem do
período de 1/3 do artigo 2o do Decreto 4.495/02 A não obtenção da comutação torna
insatisfeito o requisito temporal para a concessão do livramento condicional, previsto no
artigo 83 do Código Penal - Agravo não provido” (Agravo em Execução Penal
n.o 898.608.3/0).
“Agravo em Execução Pedido de comutação de pena
com base em decreto instituidor do indulto natalino. Necessidade da satisfação do
requisito objetivo e do subjetivo. Hipótese em que o preso não satisfez sequer o requisito
objetivo. Preso que praticou falta grave - Fato que acarreta o reinício da contagem do
período de 1/3 da pena faltante (artigo 2a do Decreto no 5.620/2005) Critério adotado no
ordenamento jurídico vigente (artigos 112, c/c 118, I, e 127 da Lei de Execução Penal),
que deve ser utilizado na interpretação do Decreto n° 5.620/05. Agravo provido”
(Agravo em Execução Penal n.o 1.083.433.3/6).
Ademais, no caso dos autos a falta
constitui em fuga, com recaptura 2 anos depois.
Na espécie em apreço, portanto, não foi
satisfeita a exigência de natureza temporal para a concessão do
indulto (total ou parcial comutação da pena).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004934-23.2014.8.26.0637 -Voto no 35.728
5
Ante o exposto, o voto nega provimento
ao recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator